Tribunal: STF
Processo: Rcl 472
Classe: Rcl
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-03-09
Data de publicação: 1994-03-09

Ementa:
EMENTA: Liminar indeferida por insuficiência de
fundamentação jurídica da reclamação, dado que o ato administrativo
impugnado não se baseia na decisão da Presidência do Supremo
Tribunal (SS 563), supostamente contrariada, mas em decreto
governamental, contra o qual foi denegado mandado de segurança (MS
673), pelo Tribunal de Justiça do Estado.